Tribunal: TJDFT
Processo: 0732959-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DE RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. TEMA 1.170 DO STF. REJEITADA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, nos autos do cumprimento de sentença, onde ficou reconhecida como devida a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009. 1.1. Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição, e pede a atribuição de efeitos modificativos. Requer a suspensão dos autos até o julgamento definitivo de Tema 1.117 do STF, ao mesmo tempo que pede o prequestionamento da matéria.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, para afastar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Suspensão dos autos. 3.1. De início, inexiste determinação de sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo.
4. Aplicação da TR. 4.1. Sobre o tema, o julgado registrou que fora declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 4.2. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 4.3. O aresto asseverou que a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ) deve permanecer até dezembro de 2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
5. Coisa julgada. 5.1. Ressaltou o acórdão, ainda, que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, já que o precatório sequer foi expedido. 5.2. O aresto esclareceu que, nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período. 5.3. Nesse contexto, o acórdão foi claro ao dispor que o Tema 733/STF ampara a substituição da TR pelo IPCA-E no caso concreto, já que a sentença exequenda transitou em julgado aos 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do Tema 810/STF, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, com trânsito em julgado aos 03/03/2020, ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR às condenações impostas à Fazenda Pública.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição aos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.